Tribunal: TJBA
Processo: 8115027-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8115027-08.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO ITAU SA Advogado(s): ANTONIO BRAZ DA SILVA APELADO: ANTONIO MARCOS DOS SANTOS Advogado(s):RAMON DE ARAUJO ANDRADE, ERALDO TADEU DA SILVA JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇÃO DO CDC. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por BANCO ITAUCARD S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ANTONIO MARCOS DOS SANTOS em ação revisional de contrato de financiamento de veículo. A sentença declarou a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, determinando sua limitação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, com devolução simples dos valores eventualmente pagos a maior, além da apresentação de planilha de recálculo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato de financiamento ultrapassa os parâmetros de razoabilidade fixados pela jurisprudência, de modo a configurar abusividade passível de revisão judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos bancários, inclusive aos firmados com instituições financeiras, nos termos da Súmula nº 297 do STJ. O princípio do pacta sunt servanda não impede a revisão de cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem excessiva, sendo legítima a atuação do Judiciário para restaurar o equilíbrio contratual. Segundo o entendimento consolidado no julgamento do REsp 1.061.530/RS, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é, por si só, abusiva, sendo necessária a comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação. No caso concreto, a taxa contratada de 2,41% ao mês (33,07% ao ano) não excede o limite de uma vez e meia a taxa média de mercado para o período de 2,03% ao mês (27,23% ao ano), parâmetro adotado pelo STJ para caracterização da abusividade. Ausente demonstração de abusividade, impõe-se a reforma parcial da sentença quanto à limitação da taxa de juros, com o consequente afastamento da necessidade de recálculo e devolução de valores. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A taxa de juros remuneratórios contratada só pode ser considerada abusiva quando excede uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da contratação. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, permitindo-se a revisão judicial de cláusulas que impliquem desequilíbrio contratual. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV e V, e 51, §1º, III; Súmula 297 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008; TJMG, AC nº 10000211965710001,Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 11.03.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº. 8115027-08.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante BANCO ITAUCARD S.A. e Apelado ANTONIO MARCOS DOS SANTOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO e o fazem pelas razões adiante expostas.